Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante SANDRA MARA BASEI decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos do cumprimento de sentença no 9677-72.2014.811.0037, Código: 138998, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do leste/MT, movida em desfavor de ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, IVONE DE SOUZA POLATO e SIDNEI POLATO FILHO, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada às fls. 283/284, e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte exequente, liberando-se o excesso bloqueado, e mantendo-se o valor original de R$ 9.693,00 distribuído entre os herdeiros.
Inconformada, alega a agravante, em síntese, que (i) a circunstancia dos autos versa sobre matéria para Impugnação e não se admite a via de Exceção de Pré-Executividade, já que se refere a excesso de execução; (ii) a alegação de excesso de execução deveria ter sido arguida em peça Impugnatória; (iii) em Exceção de Pré-Executividade, somente é possível o conhecimento de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano pelo devedor, sem dilação probatória e, (iv) que a Exceção de Pré-Executividade além da via eleita ser inadequada é também intempestiva.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença, até decisão final da colenda câmara.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Como sabido, a exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.
Tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.
Com efeito, a leitura da própria exceção de pré-executividade (ID 33916950) confirma que a via adotada pelos Agravados não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente ao excesso de execução, deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória.
Ora, evidente que a questão suscitada em exceção de pré-executividade não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.
Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, ‘a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
Ademais, consta dos autos que, intimada a parte executada, nos termos do art. 523 e 525, do CPC, para efetuar o pagamento do débito ou, após o prazo de 15 dias, apresentar impugnação (), esta se quedou inerte. Deste modo, perdeu a executada o prazo legal para alegar excesso de execução, sendo que, como dito, a exceção de pré-executividade não se presta a tal fim. Logo, era de rigor o rechaço da exceção de pré-executividade.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeita exceção de pré-executividade Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade Remédio processual destinado à hipóteses em que se evidencia, ictu oculi, ausência de condições da pretensão executiva Matéria ventilada que se assemelha aos embargos à execução e à impugnação ao cumprimento de sentença, demandando dilação probatória - Inteligência dos artigos 914 e 917, do CPC/2015 Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO. (AI 2166577-41.2017.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =